Tribunal: TJDFT
Processo: 0716106-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. 1. O contrato de prestação de serviços advocatícios é considerado título executivo, nos termos do art. 24 da Lei no 8.906/94 c/c o art. 784, III, do CPC, se estiverem presentes os requisitos de certeza, exigibilidade e liquidez.
2. É sabido que os artigos 783 e 786, do Código de Processo Civil, estabelecem que a obrigação contida no título executivo deve ser certa, líquida e exigível, prevendo-se, por outro lado, no artigo 803, inciso I, do mesmo diploma legal, a nulidade da execução se o título não contiver tais atributos.
3. Não sendo implementado o termo ou condição, resta nula a execução pelo que estabelece o artigo 803, inciso III, do CPC, in verbis: “Art. 803. É nula a execução se: (...) III - for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo.”
4. Do mesmo modo, a previsão contratual de que o valor a ser pago será apurado “proporcionalmente ao trabalho realizado” retira a liquidez do título, pois a apuração desse valor proporcional depende de debate em via própria.
5. O Juiz deve se pronunciar de ofício sobre a matéria constante do art. 803 do CPC, em especial sobre a incerteza, iliquidez ou inexigibilidade do título que se pretende executar.
6. Recurso não provido.